Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702927-08.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICHARD FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O O embargado BANCO PAN S/A suscita nas contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso e pede fixação de multa diante do escopo protelatório. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao embargante RICHARD FERREIRA DOS SANTOS se manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator